Tribunal: TJDFT
Processo: 0714912-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR PÚBERE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA PENSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de revisão de alimentos, julgou improcedente o pedido apresentado pelo autor, ora apelante, na petição inicial.
2. Ausente interesse recursal, o requerimento de gratuidade de justiça apresentado na peça de apelação não deve ser apreciado. Apelo parcialmente conhecido.
3. Em razão das necessidades presumidas do alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil e diante da inexistência de elementos capazes de indicar alteração da capacidade de prestar os alimentos, considera-se descabida a pretensão de reduzir a pensão alimentícia devida pelo genitor/apelante.
4. Inalterado o binômio necessidade-possibilidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se o acerto da sentença ao julgar improcedente o pedido revisional, com fundamento no art. 1.699 do CC e no art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.